Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-23.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 747.408.571-20 (APELANTE), JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 747.408.571-20 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – INCIDÊNCIA
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL E LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO –

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - RESPONSABILDIADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUN INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPRORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Cabe a instituição credora observar a concessão de credito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito.

A concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada.

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é
ônus do réu “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devolução de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por MARIA LUCIA DA ROCHA, BANCO ITAU CONSIGNADO E BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca da Rondonópolis, que nos autos n.º

1018855-23.2020.8.11.0003 – Ação Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de

- julgou parcialmente procedente referida
declarou a nulidade dos contratos
sob nº5439167, data 09/05/2016; nº0823081, data 15/02/2017; nº0823263, data 15/02/2017; nº4994150, data 03/05/2018; nº9680468, data 02/01/2019; nº9853104, data 03/01/2019; nº4750415, data 11/03/2019; nº6901972, data 08/08/2019; nº1003018, data 08/11/2019 e; nº4980535, data 05/02/2020 elencados no item ‘F’ de (fl.39 – correspondência ID 38970644, fl.34);
determinou
a devolução da importância descontada dos proventos de aposentadoria da parte autora, de forma simples, devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
determinou
a limitação dos descontos (em folha de pagamento e conta corrente relativos ao empréstimo bancário ora discutido – Celebração de Crédito Consignado nº555323098) ao importe de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte autora, devendo-se intimar a fonte pagadora (INSS);
determinou
ainda,

a devolução da importância descontada acima do limite de 30% dos proventos de aposentadoria da parte autora – referente ao Celebração de Crédito Consignado nº555323098 –, de forma simples, devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art.14, CDC; art.373, II, CPC);
condenou

solidariamente as empresas rés – instituições bancárias – ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor);
ratificou
os termos das decisões de (fls.128/131 – correspondência ID 40009228 e fls.520/530 – correspondência ID 49841585 a ID 50105349);
condenou
os bancos réus – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso Apelação Maria Lúcia da Rocha (id.n.º 130401230)

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de ação revisional de debito bancário c/c obrigação de fazer e danos morais, onde postula a declaração de inexistência dos débitos descontados pelas Apeladas em sua folha de pagamento e em conta bancária.

Assevera que, embora sentença tenha se dado de forma favorável à restituição do indébito _ conforme descreve o seu quesito a) _ bem como, tenha concedido a responsabilização à título de dano moral “considerado no quesito d”, entendemos que seu quantum a decisão não faz frente ao dano realmente sofrido pela Apelante, conforme se relatará a seguir.

Alega decisão se tornou contraditória no momento em que decidiu pela a restituição dos valores de forma simples
.

Assevera, que o juízo reconheceu a ilegitimidade dos descontos indevidos e que foram perpetrados pelas Recorridas no benefício previdenciário da Apelante, ainda, que as instituições financeiras não juntaram qualquer contrato no processo que demonstrasse a legalidade dos débitos, no entanto, ao definir a forma de restituição, o douto juízo considerou se tratar de modalidade simples. Nesse ponto, a vênia deve ser apresentada ao considerar o fato de que o Código de Defesa do Consumidor “Lei 8.078/1990” (art. 42, parágrafo único).

Aduz, que para não ser qualificado como caso de restituição em dobro, o texto normativo abre somente uma salvaguarda, sendo, a hipótese de engano justificável. Condição esta que não se aplica na presente lide, em virtude de que as Recorridas são dotadas de sistemas informáticos e de profissionais que se destacam por suas qualidades.

Questiona, como então seria possível considerar que houve engano ao descontar vários mútuos de forma indevida, chegando a um total de 10 (dez) empréstimos não contratados?

Destaca que o juízo incluiu em sua sentença que as Recorridas respaldaram sua conduta com ausência de boa-fé objetiva.

Ainda, que o que realmente se evidencia nos autos não é o engano e sim a má-fé das recorridas.

No que tange ao dano moral, que além da humilhação derivada das condutas das Recorridas, outra consequência pôde ser evidenciada quando a Apelante foi diagnosticada com depressão.

Que indenização deve ser equivalente ao dano sofrido, e como esse perdura desde o ano de 2016, ensejando inclusive o diagnóstico de depressão, conforme referido anteriormente, ele deve ser majorado para o montante requerido na inicial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de modo que seja reformada a decisão a quo nessa parte, pois, somente dessa maneira, as Apeladas se absterão de continuar implementando tamanho dano a quem mais necessita, o que tem potencial de resultar até mesmo em morte.

Que seja conhecido e provido o presente recurso reformando a decisão a quo nos seguintes termos: b) A fixação da restituição do indébito em dobro nos termos do Art. 42 do CDC; c) A majoração dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Contrarrazões Banco Bradesco (id.n.º 130401253)

Contrarrazões Banco PAN S.A (id.n.º 130401255).

Contrarrazões Banco ITAU Consignado S.A (id.n.º 130401258).

Recurso Apelação Banco Itaú Consignados S.A (id.n.º 130401233).

Que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau merece reparos, pois, da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que Destarte, não restou comprovado os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assevera que, referente ao contrato 555323098 celebrado em 23/03/2015, no valor de R$ 669,46 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), que cumpriu todos os requisitos legais.

Destaca que a condição de analfabetismo da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil.

Ainda, que cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não merecendo, portanto, prosperar os fundamentos da sentença, que fizeram uso de uma interpretação analógica de uma lei que possui rol taxativo e que sequer obriga as instituições financeiras quando da celebração dos contratos de mútuos.

Sustenta que respeitou a limitação de margem consignável e cumprimento de valor conforme informação da parte autora e fonte pagadora.

Ressalta o fato de que a parte autora é a real conhecedora do comprometimento da margem consignável de sua renda – inclusive pela possibilidade de contratar, eventualmente, empréstimos consignados de forma simultânea.

Defende a ausência de responsabilidade objetiva do Banco Réu. Da necessária continuidade dos descontos em folha.

Ainda, a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionada pelo reclamado.

Defende a excessividade do valor da condenação e o enriquecimento ilícito.

No que tange aos juros, que este incide da data do arbitramento do dano.

Quanto aos honorários advocatícios, decisão que condenou o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, é importante se destacar que estes superam os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual.

Que, considerando que a causa não demandou grande complexidade nem dispêndio elevado de trabalho pelo causídico da Empresa, requer-se a redução do valor fixado.

Requer total acolhimento e provimento do recurso para afastar a condenação arbitrada.

Contrarrazões (id.n.º 130401251)

Recurso Apelação BANCO PAN S.A (id.n.º 130401236)

Em suas razões o Apelante alega em síntese, ao revés da fundamentação de convencimento que pavimenta a decisão objurgada, o Banco recorrente informou que o apelado possui ativo com o Banco Réu os seguintes contratos de empréstimo consignado: 1. nº 310168761 – 2. nº 330583025 - 3, 3. nº 332952030 - 2, Que os valores foram liberados para a parte autora via transferência bancária para conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, agência 0252, conta corrente 000750732 –

Ainda, que constam 08 parcelas através de desconto em folha e, atualmente, o contrato encontra -se aberto e em dia.

Informar que o processo de averbação dos descontos em folha é realizado de acordo com a margem disponibilizada pelo órgão pagador no ato da contratação.

Que o desconto superior ao limite de 30% da renda do servidor não é processado pelo órgão responsável. Assim, como o réu não possui acesso às informações, deve-se oficiar o órgão pagador para que este proceda à readequação dos descontos.

Ainda, que tomou todas as providências cabíveis para verificar a possibilidade de desconto consignado em folha, certificando-se de que havia margem suficiente para realização do empréstimo.

Aduz que no momento dos contratos entre a demandante e o Banco não havia impedimentos para sua efetivação, não havendo assim que se falar em conduta irregular por parte desta instituição.

Sustenta que se houve erro no valor descontado da folha da parte apelada, deveria por tal fato ser responsabilizado o órgão pagador que permitiu através do seu sistema o desconto de valores a maior.

Defende a ausência de dano, portanto, ausência de dano moral.

Defende ainda, a inexistência de dano material, portanto, que incabível a restituição de valores.

Requer, seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do NCPC.

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador a fim de que haja recálculo na margem consignável da apelada, bem como haja indicação do valor a ser descontado.

Contrarrazões (id.n.º 130401251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por MARIA LUCIA DA ROCHA
,
BANCO ITAU CONSIGNADO E BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca da Rondonópolis, que nos autos n.º

1018855-23.2020.8.11.0003 – Ação Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de

- julgou parcialmente procedente referida
declarou a nulidade dos contratos
sob nº5439167, data 09/05/2016; nº0823081, data 15/02/2017; nº0823263, data 15/02/2017; nº4994150, data 03/05/2018; nº9680468, data 02/01/2019; nº9853104, data 03/01/2019; nº4750415, data 11/03/2019; nº6901972, data 08/08/2019; nº1003018, data 08/11/2019 e; nº4980535, data 05/02/2020 elencados no item ‘F’ de (fl.39 – correspondência ID 38970644, fl.34);
determinou
a devolução da importância descontada dos proventos de aposentadoria da parte autora, de forma simples, devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
determinou
a limitação dos descontos (em folha de pagamento e conta corrente relativos ao empréstimo bancário ora discutido – Celebração de Crédito Consignado nº555323098) ao importe de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte autora, devendo-se intimar a fonte pagadora (INSS);
determinou
ainda,

a devolução da importância descontada acima do limite de 30% dos proventos de aposentadoria da parte autora – referente ao Celebração de Crédito Consignado nº555323098 –, de forma simples, devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar do desembolso (data do fato) e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art.14, CDC; art.373, II, CPC);
condenou

solidariamente as empresas rés – instituições bancárias – ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor);
ratificou
os termos das decisões de (fls.128/131 – correspondência ID 40009228 e fls.520/530 – correspondência ID 49841585 a ID 50105349);
condenou
os bancos réus – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, mister destacar que a relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto os Apelados são fornecedores de produtos e serviços dos quais o Apelante se utilizou como destinatário final.

No caso ora em análise, a parte autora contraiu alguns empréstimos junto as instituições financeiras ora Apeladas, e, outros, alega desconhecer, posto que analfabeta, não sabia o que estava assinando.

Assim, o juízo “a quo” reconheceu como válido contrato nº

555323098 celebrado com
Banco Itaú BMG Consignados S.A

em 23/03/2015, no valor de R$ 669,46 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), limitou os descontos (em folha de pagamento e conta corrente relativos ao empréstimo bancário ora discutido –ao importe de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte autora, devendo-se intimar a fonte pagadora (INSS);
determinou
ainda,

a devolução da importância descontada acima do limite de 30% dos proventos de aposentadoria da parte autora.

Portanto correta a decisão do juízo, devendo ser mantida, posto que em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, cabe a instituição credora observar a concessão de credito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito.

Mister consignar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras.

O que tange a apelação do Banco PAN, afirma que o Apelante possui ativo com o Banco Réu os seguintes contratos de empréstimo consignado: 1. nº 310168761 – 2. nº 330583025 - 3, 3. nº 332952030 - 2, Que os valores foram liberados para a parte autora via transferência bancária para conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, agência 0252, conta corrente 000750732 .

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é
ônus do réu “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do autor, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da autora/apelante e conduz procedência desta ação.

Diante do exposto, não há que se falar em reforma da sentença Apelada.

Quanto ao dano moral, o juízo “a quo” condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 8000,00 (oito mil reais), a parte autora defende que a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob alegação de que
além da humilhação derivada das condutas das Recorridas, outra consequência pôde ser evidenciada quando a Apelante foi diagnosticada com depressão.

Já as instituições financeiras, ora Apelantes, defendem a inexistência do referido dano.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos prepostos do banco recorrente.

O c. STJ já assentou que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ AREsp 1040224/SP).

Com efeito, resta comprovada a falha na prestação de serviços pelos seus prepostos.

Dessa forma, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou constrangimento, dor e vexame. Ora, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar
(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Assim, ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível
, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

A autora, defende que a restituição deve ser realizada em dobro,

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, correta a decisão que determinou repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Com essas considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022